Tribunal: TJDFT
Processo: 0742620-97.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-14
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. FRAUDE. TRANSAÇÕES NÃO RECONHECIDAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CULPA CONCORRENTE. DEVER DE RESTITUIR. QUANTUM. REDUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. PRELIMINARES REJEITADAS.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condená-lo à restituição de R$ 5.794,00, referentes ao montante desviado da conta bancária da parte autora, por meio de fraude.
3. Teoria da asserção. No âmbito dos Juizados Especiais Cíveis deve ser prestigiada a teoria da asserção, segundo a qual, o exame das condições da ação deve ser feito com abstração dos fatos demonstrados no processo, evitando-se, assim, o inconveniente de se extinguir o processo sem apreciação do mérito. Precedentes no STJ (REsp 879188 RECURSO ESPECIAL 2006/0186323-6 - Relator(a) Ministro HUMBERTO MARTINS) e também no TJDFT (2006 01 1 047168-6 APC - 0000976-28.2006.807.0001 (Res.65 - CNJ) Relator: ANGELO PASSARELI). Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
4. Consoante art. 10, da Lei 9.099/95, é expressamente vedada a intervenção de terceiros (chamamento ao processo) nos Juizados Especiais. Aliás, indispensável a integração dos fraudadores (desconhecidos) a esta demanda, pois se discute a responsabilidade do réu/recorrente por eventuais falhas na prestação do serviço bancário, especialmente quanto à segurança de suas plataformas de negócio, sem olvidar a possibilidade de regresso contra a quem entender de direito. Preliminar rejeitada.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
6. Na esfera das relações de consumo, os fornecedores de serviço respondem objetivamente pelos danos causados ao consumidor, somente sendo excluída tal responsabilidade quando provada a inexistência do defeito, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, caput e § 3o, do CDC).
7. Consigne-se que a atuação de agente fraudador não caracteriza culpa exclusiva de terceiro, integrando a fraude o risco da atividade exercida, da qual o fornecedor aufere seu lucro, configurando, nesses termos, fortuito interno. A propósito, esse é o entendimento sumulado do Superior Tribunal de Justiça (verbete n. 479), vejamos: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.
8. Ao exame do caderno processual, verifica-se que o autor/recorrido foi vítima de fraude, tendo sido realizada uma operação de pix no valor de R$ 5.790,00, sem a sua aquiescência. Deveras, cabe à instituição financeira, a qual dispõe dos meios adequados, demonstrar quem efetuou tais operações (art. 14, §3o, II, do CDC), de modo a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora (art. 373, II, do CPC), excluindo sua responsabilidade, ônus do qual não se desincumbiu. Nesse compasso, resta configurada a falha na prestação do serviço, devendo a prestadora do serviço responder pelo dano material. Aqui, acentua-se a falibilidade do sistema de segurança do recorrente, não sendo provada a adoção de mecanismos sólidos para a proteção de dados e obstrução da realização de negócios jurídicos por terceiro fraudador.
9. Registre-se que o fato de o autor/recorrido ter clicado em link para atualização do aplicativo do banco, tendo seus dados capturados (phishing), viabilizando as transações, não configura culpa exclusiva do consumidor e de terceiro (fraudador), de modo a elidir a responsabilidade do banco, porquanto é sua obrigação proteger a segurança da plataforma digital, com ferramentas que possibilitem a efetiva verificação da autenticidade daquele quem a utiliza, sob pena de responder por eventuais danos, consubstanciando a fraude, reiterando, como um risco do empreendimento, não podendo ser transferido ao consumidor. Ademais, a falha também se evidencia pelo motivo de o réu/recorrente não ter cumprido o seu dever de identificar as transações fora do perfil do cliente e, incontinenti, bloqueá-las.
10. Com efeito, “há que se reconhecer que em matéria de evolução tecnológica e de usos de dispositivos digitais, os consumidores possuem pouquíssimas informações, tampouco entendem o funcionamento de sistemas complexos. Logo, a toda evidência, a responsabilidade pela rede que conecta todos os sistemas é de quem o contratou ou utilizou desse serviço, no caso, o fornecedor. (...). Considerando que, nos últimos anos houve um aumento exponencial das atividades bancárias executadas de forma on-line, sendo os clientes/consumidores levados a utilizar cada vez mais os serviços digitais e, na mesma proporção, sendo expostos a riscos de perdas financeiras decorrentes de acessos irregulares, fraudes e operações irregulares, a instituição financeira há de ser responsabilizada pela segurança contra fraudes na prestação de serviços bancários. 7. Logo, ciente que a escolha de expandir a atividade dos serviços bancários para possibilitar a realização de operações on-line atrai para a instituição financeira o risco desta atribuição, razão pela qual eventuais danos causados deverão ser reparados, nos termos do art. 14, parágrafo 1o, inc. II do CDC.” (acórdão 1681497, 07139880320228070003, Rel. MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, julgado em 27/03/2023, dje 10/04/2023).
11. Isto é, a Instituição Financeira deve garantir que os dados do consumidor/cliente não sejam acessados por terceiros. A partir do momento que o Banco oferta serviços on-line, deverá arcar com o ônus de sua escolha, conforme teoria do risco do negócio. Portanto, responde o réu/recorrente pelos danos causados por terceiros que, valendo-se de fragilidades do sistema de segurança de tecnologia, conseguem, ainda que por meio de técnicas de engenharia social, violar a privacidade dos dados bancários dos clientes.
12. Noutro vértice, a meu sentir, não se mostra razoável impor a integralidade da responsabilidade pelos prejuízos em relevo ao banco/recorrente, fazendo incidir, no particular, a culpa concorrente do consumidor. Isso porque, não foi guardada a prudência esperada do autor/recorrido, o que contribuiu para a perfectibilização da fraude, motivo pelo qual reduzo pela metade o dever de indenizar do recorrente.
13. Conheço do recurso e lhe dou parcial provimento. Preliminares rejeitadas. Sentença reformada, tão somente, para, reconhecendo a culpa concorrente, reduzir o valor do dano material para R$ 2.897,00.
14. Sem custas processuais e honorários advocatícios, na forma do art. 55, da Lei 9.099/95.